Tribunal: STF
Processo: HC 179621
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Tupã/SP, no processo nº 1500148-43.2019.8.26.0592, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 14 de junho de 2019, ante o suposto cometimento da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública e a instrução criminal, considerada a quantidade de substância apreendida – 38 eppendorfs de cocaína, pesando 11,08 gramas – e a existência de registros referentes a anterior prática de delitos.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 550.822/SP, indeferido liminarmente pelo Relator.
    O impetrante sustenta que a decisão que implicou a prisão está desprovida de fundamentação, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata da imputação. Sublinha serem os antecedentes do paciente relacionados ao crime de ameaça, não justificando, conforme aduz, a custódia provisória. Aponta não significativa a quantidade de entorpecente encontrado. Sublinha configurada nulidade da prisão em flagrante e, consequentemente, da preventiva, no que, segundo afirma, o paciente foi conduzido ao Distrito Policial algemado, sem que a autoridade policial apresentasse fundamentação adequada. Assevera inobservado o verbete vinculante nº 11 da Súmula do Supremo. Alega caracterizado o excesso de prazo da custódia, a perdurar, conforme alega, por mais de 181 dias, sem que encerrada a instrução. Destaca viável a aplicação de medida cautelar diversa.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva, com expedição de alvará de soltura. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 19 de fevereiro de 2020, revelou a superveniência, no dia 10 anterior, de sentença em que condenado o paciente a 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 933 dias-multa, ante a prática do crime previsto no artigo 33, cabeça, da Lei nº 11.343/2006. O Juízo indeferiu o direito de recorrer em liberdade, assentando persistirem os motivos que ensejaram a custódia. Ressaltou a reincidência. 
    Nos habeas corpus nº 173.893, 176.144 e 177.433, voltados contra a prisão preventiva do paciente, Vossa Excelência não acolheu os pedidos de implemento de medida acauteladora. No julgamento do mérito da impetração de nº 173.893, a Primeira Turma, no dia 19 de novembro de 2019, por unanimidade, proclamou adequados os fundamentos alusivos à custódia cautelar, indeferindo a ordem.
    A etapa é de apreciação da liminar.
    2. Quanto aos motivos ensejadores da prisão preventiva, a Primeira Turma, em 19 de novembro de 2019, quando do exame do habeas corpus nº 173.893, assentou subsistente os fundamentos lançados no ato mediante o qual implementada. Cumpre reiterar a óptica veiculada:
    […] 
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a quantidade da substância encontrada – 38 porções de cocaína, perfazendo 11,08 gramas --, demonstram estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    […] 
    Relativamente à utilização de algemas, não surge relevante o alegado. Implementada a prisão em flagrante, sobreveio a conversão em preventiva, sem que houvesse, na audiência de custódia, manifestação de inconformismo pela defesa. O emprego do artefato resultou da conduta dos policiais, e não do Juízo, revelando-se inviável o reconhecimento de nulidade da custódia provisória posteriormente determinada. A par desse aspecto, irregularidades ocorridas por ocasião do flagrante não repercutem, por si só, na legitimidade da preventiva.
    A manutenção da prisão preventiva, na sentença, em 10 de fevereiro de 2020, mostra-se apta a afastar o excesso de prazo articulado. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, passou a dispor, expressamente, sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, revelando-se subsistente a prisão.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de fevereiro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator